Tribunal: TJMT
Processo: 1026543-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026543-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO VENDRAMIN - CPF: 346.741.951-87 (RECORRENTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), ELIANE DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 889.737.781-53 (RECORRENTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 40.154.884/0001-53 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO VENDRAMIN - CPF: 346.741.951-87 (RECORRIDO), ELIANE DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 889.737.781-53 (RECORRIDO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 40.154.884/0001-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA N. 298/2020-PRES – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

2. Não há nulidade no julgamento quando observado o procedimento previsto na Portaria n. 298/2020-PRES, que dispensa nova publicação de pauta após a transferência do processo para julgamento por videoconferência.

3. Inexiste contradição quando o acórdão analisa corretamente o objeto da lide e as provas constantes dos autos, concluindo pela ausência de falha na prestação de serviço e pela comprovação do estorno dos valores.

4. A omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela relacionada a ponto sobre o qual o julgador deveria ter se manifestado, mas não o fez, e não a simples discordância com os fundamentos da decisão.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no acórdão embargado.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ROBERTO VENDRAMIN e ELIANE DOS SANTOS CORDEIRO
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento aos recursos inominados interpostos pelas empresas reclamadas, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, ressalto que não é cabível a realização de sustentação oral em sede de embargos de declaração, conforme Regimento Interno deste Tribunal.

Os embargantes alegam, em síntese: (i) preliminarmente, a nulidade do julgamento por ausência de intimação para a sessão telepresencial, o que teria impossibilitado a realização de sustentação oral, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) contradição quanto ao objeto da lide, pois o voto afirmou que "os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de fatura com valor acima da média", quando na verdade a lide versa sobre ausência de estorno na esfera administrativa de compra cancelada; (iii) contradição quanto à existência do estorno, pois o acórdão considerou que houve estorno dos valores, quando as provas dos autos demonstrariam o contrário; (iv) omissão quanto à alegação de alteração da versão dos fatos pela embargada NUBANK; e (v) omissão quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e manter a sentença de primeiro grau.

Intimadas, as embargadas apresentaram contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter meramente protelatório dos embargos, que visariam apenas rediscutir o mérito da causa.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO

Os embargantes alegam nulidade do julgamento por ausência de intimação para a sessão de julgamento por videoconferência, o que teria impossibilitado a realização de sustentação oral.

Sem razão, contudo.

Conforme se verifica dos autos, os embargantes foram devidamente intimados da inclusão do feito na sessão de julgamento virtual designada para os dias
24/03/2025 a 27/03/2025,
conforme ID 270901898.

A reclamada STARLINK manifestou oposição ao julgamento virtual e interesse na realização de sustentação oral (ID 271121896), o que ensejou a transferência do processo para julgamento por videoconferência, para a data de
24/04/2025,
nos termos do art. 4o, §3o, da Portaria n. 298/2020-PRES.

Em sessão do dia 24/04/2025 o processo foi adiado para a próxima sessão, na data de 22/05/2025.

O art. 4o, §3o, da Portaria n. 298/2020-PRES. estabelece expressamente que
"os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico".

Portanto, não havia necessidade de nova intimação específica para a sessão de julgamento por videoconferência, cabendo às partes o acompanhamento do processo através do sistema PJe e da ferramenta ClickJud, disponibilizada pelo Tribunal de Justiça para esse fim.

Ademais, conforme demonstrado pela embargada STARLINK em suas contrarrazões, sua advogada participou normalmente da sessão de julgamento e realizou sustentação oral, o que comprova que o ato não possui qualquer nulidade, tendo sido dada a oportunidade a todas as partes de acompanhamento e exercício do direito à sustentação oral.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

MÉRITO

Os embargantes alegam contradição no acórdão quanto ao objeto da lide, afirmando que o voto indicou erroneamente que a demanda tratava de
"cobrança de fatura com valor acima da média",
quando na verdade versa sobre
"ausência de estorno na esfera administrativa de compra cancelada".

De fato, houve um equívoco na redação inicial do voto quando menciona
"falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de fatura com valor acima da média".
Contudo, tal imprecisão não constitui contradição apta a ensejar a modificação do julgado, pois o acórdão analisou corretamente o objeto da lide, qual seja, a alegada ausência de estorno de valores referentes à compra cancelada.

Tanto é assim que o acórdão transcreveu trechos da sentença que descrevem com precisão a controvérsia:
aquisição de aparelho recebedor de sinal de internet via satélite, cancelamento da compra, contestação junto à administradora do cartão de crédito, recebimento do produto, impossibilidade de acesso e alegação de cobrança em duplicidade.

Além disso, o acórdão analisou especificamente a questão do estorno, concluindo pela sua efetiva ocorrência, conforme documentação apresentada pelas reclamadas.

Portanto, não há contradição substancial que justifique a modificação do julgado.

Os embargantes alegam ainda, contradição no acórdão quanto à existência do estorno, argumentando que as próprias reclamadas confessaram em suas contestações a ausência de estorno.

Contudo, não se verifica contradição no acórdão. A conclusão pela ocorrência do estorno decorreu da análise das provas constantes dos autos, notadamente os documentos apresentados pelas reclamadas que demonstram a finalização do procedimento de chargeback com a devolução dos valores ao consumidor.

O acórdão considerou que a reclamada STARLINK não recebeu o valor pago pela aquisição do primeiro equipamento, em razão da contestação realizada pelo próprio embargante junto à administradora do cartão de crédito, e que o estorno foi devidamente processado, conforme informado pela reclamada NU PAGAMENTOS.

A divergência entre a interpretação dos embargantes e a conclusão do acórdão não caracteriza contradição, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Os embargantes também apontam omissão quanto à alegação de alteração da versão dos fatos pela reclamada NUBANK em sede recursal e quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé.

Contudo, não se verifica omissão no acórdão. O julgamento considerou as provas constantes dos autos e concluiu pela ausência de falha na prestação de serviço e pela comprovação do estorno dos valores, o que afasta a alegação de alteração da verdade dos fatos e, consequentemente, a condenação por litigância de má-fé.

A omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela relacionada a ponto sobre o qual o julgador deveria ter se manifestado, mas não o fez, e não a simples discordância com os fundamentos da decisão.

No caso, o acórdão analisou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025